Tribunal: TJDFT
Processo: 0737988-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1 – Sob a alegação de saques ilícitos e incorreção das atualizações e juros aplicados na conta, a demanda ajuizada contra o Banco do Brasil busca a restituição de valores apontados como desfalcados da conta individualizada PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.
2 – Julgado improcedente o pedido, o autor apelou, porém sem abordar os dois fundamentos essenciais da r. sentença. Nas razões recursais, não rebate e nem justifica os créditos na folha de pagamento correspondentes aos débitos questionados na conta PASEP, e não dissente ter utilizado nos cálculos que instruem a inicial indexadores de correção monetária e de juros diversos do estabelecido pela lei de regência.
3 – Não controvertidas pelo apelante os fundamentos elementares da r. sentença, impõe-se o não conhecimento da apelação, consoante preconizado no artigo 932, III, CPC.
4 – PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.